Tribunal: TJES
Processo: 0030670-67.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0030670-67.2011.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: PODIUM VEÍCULOS LTDA., VANDER GEAN CASAGRANDE E AUGUSTO GIUBERTI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA – ART. 26, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – INAPLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese vinculante segundo a qual a
fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais
por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados,
sendo obrigatória,
nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85, do
Código de Processo Civil.

2.
A extinção do processo executivo por força da nulidade do título executivo reconhecida em ação de conhecimento não atrai a incidência do art. 26, da Lei de Execuções Fiscais.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e que são Apelados PODIUM VEÍCULOS LTDA., VANDER GEAN CASAGRANDE e AUGUSTO GIUBERTI;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030670-67.2011.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: PODIUM VEICULOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0030670-67.2011.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: PODIUM VEÍCULOS LTDA., VANDER GEAN CASAGRANDE E AUGUSTO GIUBERTI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de execução fiscal” ajuizada por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelante, em face de PODIUM VEÍCULOS LTDA., VANDER GEAN CASAGRANDE e AUGUSTO GIUBERTI, ora Apelados, com fulcro na CDA nº 04074/2011, no valor histórico de R$ 3.207.670,85 (três milhões, duzentos e sete mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos).

Pela sentença de fls. 485/486, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou extinta a presente ação executiva, fixando verba honorária sucumbencial no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em adição àquela fixada por ocasião da exclusão dos sócios da relação processual, nos percentuais mínimos do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de fls. 530/536, aduzindo que (1) os honorários advocatícios sucumbenciais, no caso dos autos, devem ser fixados equitativamente, razão pela qual devem ser readequados; (2) sobrevindo sentença extintiva de toda a execução fiscal, deve haver uma única fixação, de forma equitativa; (3) havendo fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na “ação ordinária” nº 0023876-30.2011.8.08.0024, descabe novos honorários no processo executivo.

Os Apelados apresentaram contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É, em síntese, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 08 de Agosto de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “execução fiscal” ajuizada por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelante, ajuizada em 02.09.2011 em face de PODIUM VEÍCULOS LTDA., VANDER GEAN CASAGRANDE e AUGUSTO GIUBERTI, ora Apelados, com fulcro na CDA nº 04074/2011, originada do Auto de Infração nº 2.007.077-6,

no valor histórico de R$ 3.207.670,85 (três milhões, duzentos e sete mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos).

Na primeira oportunidade de manifestação nos autos, os Apelados afirmaram a existência de “ação ordinária” (nº 0023876-30.2011.8.08.0024) em que objetivavam a declaração de inexistência da relação jurídica tributária que deu ensejo ao débito exigido.

Sobreveio, em momento processual posterior, o acolhimento de exceção de pré-executividade oposta pelos sócios da pessoa jurídica, quais sejam, VANDER GEAN CASAGRANDE e AUGUSTO GIUBERTI, ocasião em que foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Após, a referida ação de conhecimento (nº 0023876-30.2011.8.08.0024) restou julgada procedente “
para declarar a nulidade do Auto de Infração nº 2.007.077-6 e a inexistência de relação jurídica tributária que permitiria ao Estado do Espírito Santo exigir o valor lançado através do processo administrativo nº 32501480
”, relativamente ao débito constituído na CDA nº 04074/2011, título em que se funda a presente execução fiscal.

Em sede de recurso de apelação interposto contra a sentença lavrada na “ação ordinária” nº 0023876-30.2011.8.08.0024, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO impugnou apenas a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, razão pela qual transitou em julgado o capítulo da sentença relativo à nulidade do Auto de Infração nº 2.007.077-6 e inexistência de relação jurídica tributária.

Neste contexto, o MMº. Juiz de Direito
a quo
proferiu a r. sentença de fls. 485/486, pela qual extinguiu o feito executivo em razão de perda superveniente do seu objeto, fixando, em adição, honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 530/536, aduzindo que (1) os honorários advocatícios sucumbenciais, no caso dos autos, devem ser fixados equitativamente, razão pela qual devem ser readequados; (2) sobrevindo sentença extintiva de toda a execução fiscal, deve haver uma única fixação, de forma equitativa; (3) havendo fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na “ação ordinária” nº 0023876-30.2011.8.08.0024, descabe novos honorários no processo executivo.

Pois bem.

De início, impende ressaltar que já manifestei o entendimento pela possibilidade de fixação equitativa de honorários advocatícios sucumbenciais em ações judiciais envolvendo a Fazenda Pública, notadamente nas hipóteses em que elevado o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico obtido.

Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.850.512/SP (Tema 1076), fixou a tese jurídica vinculante segundo a qual devem ser observados os percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil, mesmo quando forem elevados os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

(...)

24. Teses jurídicas firmadas:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

(...)”

Recentemente, inclusive, incluiu-se o § 6º-A, no art. 85, do Código de Processo Civil, dispondo que “
q
uando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo
”.

Destarte, não merece prosperar a tese recursal no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais, apenas sob o argumento de que é elevado o valor atribuído à causa, deveriam ter sido fixados equitativamente pelo magistrado.

Por outro lado, tenho que o recurso de apelação merece ser provido para excluir os honorários advocatícios sucumbenciais fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser mantida apenas a verba honorária arbitrada por ocasião da exclusão dos sócios da pessoa jurídica.

Com efeito, o MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao acolher a exceção de pré-executividade oposta pelos sócios da pessoa jurídica, quais sejam, VANDER GEAN CASAGRANDE e AUGUSTO GIUBERTI, fixou honorários advocatícios sucumbenciais nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º e incisos, do Código de Processo Civil.

Após, em sede de embargos de declaração, o Juízo
a quo
suspendeu o processo quanto à fixação dos honorários em razão da exclusão de sócios até a conclusão do julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça de recurso especial repetitivo (Tema 961).

Sobreveio, em seguida, a perda do objeto que resultou na extinção total do feito, o que não comporta nova fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, notadamente porque as partes são assistidas pelos mesmos advogados.

Deste modo, deve ser excluída a fixação de honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), remanescendo aqueles fixados nos percentuais mínimos do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, sobre o proveito econômico (valor do débito).

Por fim, o art. 26, da Lei de Execuções Fiscais, dispõe nos seguintes termos:

Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

O reconhecimento da nulidade da CDA nº 04074/2011 decorreu do acolhimento da pretensão deduzida pelos Apelados na “ação ordinária” nº 0023876-30.2011.8.08.0024, não tendo havido “cancelamento administrativo” do título que embasa a execução fiscal, razão pela qual não se revela adequada a incidência da previsão contida no art. 26, da Lei de Execuções Fiscais, com a finalidade de afastar os ônus sucumbenciais do Apelante.

Nesta senda, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial 1.111.002/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 143), consolidou entendimento de que “em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios” - portanto, à luz do princípio da causalidade.

No caso em análise, houve perda superveniente do objeto da ação de execução fiscal em virtude da desconstituição do crédito fiscal exequendo por decisão proferida em ação de conhecimento, sendo acertada a condenação do Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais porque deu causa à demanda.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, apenas para afastar a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), remanescendo a verba honorária fixada nos percentuais mínimos do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA – ART. 26, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – INAPLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese vinculante segundo a qual a
fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais
por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados,
sendo obrigatória,
nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85, do
Código de Processo Civil.

2.
A extinção do processo executivo por força da nulidade do título executivo reconhecida em ação de conhecimento não atrai a incidência do art. 26, da Lei de Execuções Fiscais.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e que são Apelados PODIUM VEÍCULOS LTDA., VANDER GEAN CASAGRANDE e AUGUSTO GIUBERTI;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator.